Tribunal: TJSP
Processo: 1058563-44.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Desnecessidade de que as notificações sejam feitas através de correspondência com aviso de recebimento, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declarar a nulidade do processo de cassação do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Demonstração, no entanto, do envio das notificações no processo administrativo – Desnecessidade de que as notificações sejam feitas através de correspondência com aviso de recebimento, ante a presunção de legitimidade dos atos administrativos – Sentença denegatória da ordem confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080076
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058563-44.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO AN-
TONIO DE CARVALHO SANTOS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058563-44.2019.8.26.0053 -Voto no 29.287-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1058563-44.2019.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO - 3a VFP - Juiz Fausto José Martins Seabra.
Apelante:
MARCO ANTONIO DE CARVALHO SANTOS.
Apelado:
DIRETOR DO DETRAN/SP.
VOTO No 29.287.5
MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de declarar a nulida-
de do processo de cassação do direito de dirigir Alegação de au-
sência de notificação Demonstração, no entanto, do envio das
notificações no processo administrativo Desnecessidade de que
as notificações sejam feitas através de correspondência com aviso
de recebimento, ante a presunção de legitimidade dos atos admi-
nistrativos Sentença denegatória da ordem confirmada Recurso
de apelação desprovido.
Mandado de segurança impetrado por José Antonio Brançam
contra ato do Diretor do Detran/SP, objetivando anulação do processo de cassa-
ção do direito de dirigir e devolução de sua CNH, sob alegação de cerceamento de
defesa.
A sentença, de relatório adotado, denegou a segurança.1
Recorre o impetrante, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado, com resposta. 2
Fundamentação
Sustenta o impetrante que foi penalizado com a cassação do
direito de dirigir por ter cometido infração de trânsito durante o período em que
cumpria a pena de suspensão do direito de dirigir; não recebeu qualquer notifica-
ção acerca do processo administrativo, o que viola o devido processo legal. Pleiteia
concessão da segurança, para declarar nulo o procedimento de cassação do seu
direito de dirigir.
1 Sentença, fls. 189/191.
2 Recurso de apelação, fls. 205/214; contrarrazões, fls. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058563-44.2019.8.26.0053 -Voto no 29.287-JV
3
Considera-se irregular a instauração de procedimento adminis-
trado visando a aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir sem a
garantia do contraditório e da ampla defesa.
A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de que a
notificação para apresentação de defesa é essencial ao procedimento administra-
tivo de cassação ou suspensão do direito de dirigir, corolário da garantia consti-
tucional da ampla defesa e do devido processo legal.
No entanto, a autoridade impetrada junta cópia do processo
administrativo, 3 demonstra o envio de notificações de instauração do procedi-
mento e das decisões proferidas, através de documentos de que consta, dentre
outras informações, a data da emissão e da postagem, o que se reputa verdadeiro
em razão da presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Diversamente dos [poucos] que pensam em contrário, em ma-
téria de trânsito a burocracia funciona, e bem, sem ofensa à lei, que dispensa prova
de recebimento da notificação; até a comunicação de alteração de endereço é o-
brigatória, se o autuado que não receber a intimação porque mudou de endereço
sem comunicar, será considerado intimado para todos os efeitos legais. É o que
dispõe o art. 282, § 1o, do CTB:
“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológi-
co hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do
veículo será considerada válida para todos os efeitos.
3 Fls. 121/181.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058563-44.2019.8.26.0053 -Voto no 29.287-JV
4
Não é o caso de exigir que as notificações sejam feitas através
de correspondência com aviso de recebimento, sendo suficiente a prova produzida
pela autoridade impetrada, ante a presunção de legitimidade não afastada pelo
impetrante. Nesse sentido:
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CNH CASSAÇÃO DO DIREI-
TO DE DIRIGIR Pretensão de anulação de procedimento administrativo e da
respectiva sanção de cassação do direito de dirigir Regular procedimento ad-
ministrativo Inaplicabilidade do art. 19, §1o, IV, da Resolução n. 723/18 do
CONTRAN ao presente caso Inteligência do art. 257, §8o da Lei 9.503/97
Comprovação de envio das notificações de autuação por infração de trânsito e a-
plicação da penalidade Presunção de veracidade e legitimidade dos atos admi-
nistrativos não elididos Sentença mantida Recurso improvido.” (Apelação
1023565-46.2017.8.26.0562; Relator: Maurício Fiorito; 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 3a VFP; Data do Julgamento: 31/07/2018).
Portanto, regularmente processado, inviável anulação do pro-
cedimento de cassação do direito de dirigir do impetrante.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação; con-
firmo a sentença do MM. Juiz Fausto Seabra, por seus e pelos fundamentos aqui
aduzidos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR